Tribunal: TJSP
Processo: 2122794-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada não só pela quantidade de entorpecente apreendido (196,83 g de maconha), bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva, inclusive, detido em flagrante após ter sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, elementos sinalizadores da periculosidade apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122794-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ALEX
JUNIO PINHO e Impetrante ANDERSON CORREIA DOS SANTOS, é impetrado
MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122794-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2122794-91.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: ANDERSON CORREIA DOS SANTOS
Paciente: Alex Junio Pinho
VOTO No 23.141
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do
paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos
autorizadores
e
carência
de
fundamentação
idônea.
Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção
da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao
paciente, evidenciada não só pela quantidade de entorpecente
apreendido (196,83 g de maconha), bem como em razão de sua
constatada reiteração delitiva, inclusive, detido em flagrante
após ter sido beneficiado com medidas cautelares diversas da
prisão, elementos sinalizadores da periculosidade apresentada,
observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a
unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja
adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja
inserido em grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ALEX JUNIO PINHO, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Emerson Sumariva Júnior, da 3a Vara
Criminal da Comarca de Araçatuba, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122794-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea, sendo que o paciente ainda corre o risco de contrair a
COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, com a expedição de alvará de
soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 44/46).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 49/68) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 71/73).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 64/66) que o paciente
foi preso em flagrante e denunciado como incurso no art. 33, caput,
e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, pois, em 13 de maio de
2020, no seu estabelecimento comercial denominado Bar Esquina
do Lanche, situado na Rua Fundador Paulino Gatto, 1077, policiais
militares o surpreenderam, em companhia do corréu Luís Fernando,
ocultando 107 porções de maconha (totalizando 196,83 g, conforme
o laudo pericial de fls. 21/23), além de R$ 3.642,00 em espécie,
razão pela qual ambos acabaram detidos e conduzidos ao distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122794-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
policial.
Em decisão proferida em 14 de maio p.p. (fls.
34/36), a prisão em flagrante dos envolvidos foi convertida em
preventiva, para a garantia a ordem pública.
Em consulta a certidão de distribuições
criminais (fls. 119/120), apurou-se que o paciente ostenta outro
processo em andamento – no. 1500668-33.2020.8.26.0603 –, por
semelhante delito, no qual tinha sido recém beneficiado (menos de
15 dias antes) com a concessão de medidas cautelares diversas da
prisão, quando novamente detido pela presente prática.
Diante do panorama, afigura-se necessária e
adequada a manutenção da custódia preventiva, com vistas à
garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do
delito imputado ao paciente, evidenciada não pela quantidade de
entorpecente apreendido (196,83 g de maconha), mas em razão de
sua constatada reiteração delitiva, inclusive, detido em flagrante
após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, tornando
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Ademais, acerca da situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122794-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator